Tribunal: TJDFT
Processo: 0003420-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003420-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa, quando a dispensa da produção da prova foi consentida pela defesa em audiência, assim como quando a prova requerida não é imprescindível para o esclarecimento dos fatos, não havendo prejuízo ao acusado. 2. Não vinga a tese absolutória, se a prova angariada no feito é robusta e harmoniosa, comprovando a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 3. Apresentando-se idônea a fundamentação adotada na sentença, é de ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; 55, §§ 1o e 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); bem como 155, 386, inciso VII, e 396-A, estes do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do feito por ofensa ao devido processo legal. Aduz que houve cerceamento de defesa em razão de vícios procedimentais na produção de prova. Acresce que houve também equivocada valoração do conteúdo probatório e que deve ser absolvido por falta de provas aptas a amparar sua condenação. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta equívocos na dosimetria da pena, afirmando que não há provas capazes de amparar o incremento da pena fixada para além do mínimo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 55, §§ 1o e 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); e 155, 386, inciso VII, e 396-A, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese. (...) E reverter o entendimento adotado pela instância ordinária, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção da prova, vai de encontro ao teor da Súmula n. 7/STJ.” (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 19/12/2019) Ademais, conforme se extrai da simples leitura do item 1 da ementa do julgado, “a dispensa da produção da prova foi consentida pela defesa em audiência”. Assim, ainda seguindo a iterativa jurisprudência do STJ, “Demais disso, consignada, ainda, a inação da defesa, que não requereu a produção da prova técnica no momento oportuno. As razões do recurso especial não contemplaram a impugnação específica desse fundamento, o que, por sinal, é suficiente para atrair, por analogia, o óbice da Súmula n. 283/STF.” (AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao pleito de absolvição por ausência de provas, uma vez que “A análise da suposta violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no sentido de que não há provas testemunhais ou materiais aptas a embasar o decreto condenatório, demanda aprofundado revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (AgRg no AREsp 1480028/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/9/2019). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à dosimetria da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois é pacífico na Corte Superior o entendimento de que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). No igual sentido: “o acolhimento da pretensão voltada ao afastamento da circunstância legal dependeria de revolvimento fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente.” (AgRg no REsp 1820289/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal." (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009